Tribunal: STF
Processo: HC 54773
Classe: HC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-11-05
Data de publicação: 1976-11-05

Ementa:
1) HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO, NÃO COMPROVADA, DE QUE O EDITAL DE
CITAÇÃO DO RÉU FOI PUBLICADO NO "DIARIO OFICIAL" DE SEXTA-FEIRA E DE
QUE ESTE SOMENTE CIRCULOU NA SEGUNDA-FEIRA.
2) AINDA QUE ADMITIDA ESSA ARGÜIÇÃO, NÃO TERIA HAVIDO, NA HIPÓTESE,
PREJUIZO PARA O RÉU, PORQUE NÃO FOI REALIZADA A AUDIENCIA NO DIA
MARCADO PELO EDITAL, TENDO SIDO MARCADA NOVA AUDIENCIA A REALIZAR-SE
CERCA DE SETE MESES APÓS. PODIA, ASSIM, O ACUSADO TER COMPARECIDO A
JUÍZO ANTES DA NOVA AUDIENCIA OU ATÉ A DATA DA SUA REALIZAÇÃO, A FIM
DE SER INTERROGADO.
3) PEDIDO INDEFERIDO.